Tribunal: STF
Processo: HC 220346
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. LIMINAR. REQUISITO DA CONTEMPORANEIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
 1.	Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus a investigado apontado como integrante de organização criminosa atuante na Polícia Civil do Rio de Janeiro. A prisão preventiva havia sido revogada liminarmente, sob alegação de ausência de contemporaneidade. O Ministério Público Federal pleiteou o restabelecimento da prisão, sustentando a permanência dos fundamentos autorizadores da medida cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1.	Há duas questões em discussão: (i) analisar se há ilegalidade manifesta que autorize o conhecimento do habeas corpus com fundamento em exceção à Súmula 691 do STF;  (ii) verificar se a alegada ausência de contemporaneidade da custódia cautelar justifica a revogação da prisão preventiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1.	A jurisprudência do STF exige a presença de ilegalidade flagrante para afastar a aplicação da Súmula 691, o que não se verifica no caso, pois o pedido ainda não foi apreciado pelas instâncias inferiores.
 2.	A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com a data da prática dos crimes, mas sim com a atualidade dos motivos ensejadores da medida, como o risco à ordem pública, obstrução da justiça ou reiteração delitiva.
 3.	Os autos apontam a existência de organização criminosa estável e permanente desde 2016, com persistência das atividades criminosas até a decretação da prisão, inclusive com indícios de obstrução de investigações e planejamento de homicídios.
 4.	A complexidade e sofisticação da organização exigem interpretação adequada para o requisito da contemporaneidade, compatível com o modo de atuação dos grupos criminosos investigados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
 1.	Recurso provido.
Teses de julgamento:
 1.	A inexistência de ilegalidade flagrante impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão não apreciada por instâncias ordinárias, conforme Súmula 691 do STF.
 2.	A análise da contemporaneidade da prisão preventiva deve considerar a atualidade dos fundamentos cautelares, e não apenas a data dos fatos imputados.
 3.	A existência de organização criminosa estável e com atuação prolongada justifica a manutenção da prisão preventiva mesmo após lapso temporal significativo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 402.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 222.938 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22.02.2023, DJe 27.02.2023; STF, HC 206.116 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.10.2021, DJe 18.10.2021; STF, HC 216.889 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22.08.2022, DJe 23.08.2022.